Tribunal: STJ
Processo: 0002267-30.2002.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583302 - SP
(2018/0266697-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: APARECIDO PAGANARDI
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE
SERVIÇO RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
DE
MORA.
TERMO
INICIAL. CITAÇÃO
1. Na esteira do
, sob o rito do
-C do
REsp 1.348.633/SP
art. 543
, a Primeira Seção reafirmou a orientação de ser possível
CPC/1973
o reconhecimento do tempo de serviço rural mediante a
apresentação de início de prova material, desde que corroborado
por testemunhos idôneos.
2. Hipótese em que o aresto recorrido concluiu que a ausência de
prova testemunhal não permitiu a ampliação da eficácia da
documentação apresentada, ao contrário do alegado pelo
recorrente, circunstância que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
3. O acórdão regional está em conformidade com a orientação
jurisprudencial
deste
Superior
Tribunal,
sintetizada
na
Súmula 204 do STJ, segundo a qual "os juros de mora nas ações
relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação
válida".
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina (Presidente) e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Documento eletrônico VDA56928648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/05/2026 19:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: ee03e196-09a4-4f4b-b170-51552e542b0e

Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56928648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/05/2026 19:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: ee03e196-09a4-4f4b-b170-51552e542b0e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.583.302 / SP
Número Registro: 2018/026669-77
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022673020024036183 200261830022671 22673020024036183
Sessão Virtual de 26/08/2025 a 01/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: APARECIDO PAGANARDI
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 52/4)BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE
- APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 52/4)DIREITO
PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 52/4)
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 52
/4)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: APARECIDO PAGANARDI
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque do Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: 8d2ed762-1e09-4f71-8f6d-20526c680914

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583302 - SP (2018
/0266697-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: APARECIDO PAGANARDI
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE
SERVIÇO
RURAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
DE
MORA.
TERMO
INICIAL. CITAÇÃO
1. Na esteira do
sob o rito do
-C do
REsp 1.348.633/SP,
art. 543
a Primeira Seção reafirmou a orientação de ser possível o
CPC/1973,
reconhecimento do tempo de serviço rural mediante a apresentação
de início de prova material, desde que corroborado por testemunhos
idôneos.
2. Hipótese em que o aresto recorrido concluiu que a ausência de
prova testemunhal não permitiu a ampliação da eficácia da
documentação apresentada, ao contrário do alegado pelo recorrente,
circunstância que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
3. O acórdão regional está em conformidade com a orientação
jurisprudencial deste Superior Tribunal, sintetizada na Súmula 204 do
STJ, segundo a qual "os juros de mora nas ações relativas a
benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida".
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por APARECIDO

PAGANARDI contra decisão de minha relatoria, em que, em juízo parcial de retratação,
tornei sem efeito parte da decisão de e-STJ fls. 682/688, no tocante à análise do termo final
Documento eletrônico VDA53013490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:06
Código de Controle do Documento: c8accced-f15b-4041-9dfa-8f69041f1710

da verba honorária e, conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial, e
nessa extensão, dei-lhe parcial provimento, a fim fixar o marco final da verba honorária a
partir do acórdão, nos termos da Súmula 111 deste Superior Tribunal (e-STJ fls. 712/715).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão ora
impugnada tornou sem efeito apenas a matéria atinente ao termo final dos honorários
advocatícios sucumbenciais, não decidindo sobre as demais matérias e, por consequência,
mantendo os óbices sumulares aplicados na primeira decisão. Assim, merece ser
modificada nos seguintes quesitos:
a) não incidência da Súmula 7 ao caso, visto que não pretende o
reexame de provas quanto ao reconhecimento do labor rural, mas o reconhecimento do
início de prova material juntada aos autos, complementado por prova testemunhal, no
período requerido (1o/01/1970 a
.
30/09/1974)
b) não incidência da Súmula 204 do STJ, sendo que o termo inicial
dos juros de mora devem ser fixados a partir do requerimento administrativo.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não merece acolhimento a irresignação.
De início, no tocante à não incidência da Súmula 7 do STJ, colhe-se
dos autos que o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido de
averbação de atividade rural, por entender que o início de prova material trazido não foi
corroborado por testemunhos idôneos (e-STJ fl. 392):
Todavia, verifico que sem a prova testemunhal a embalar as alegações
expendidas na inicial, não há como se concluir pela procedência do pedido. O
início de prova material do trabalho rural alegado pela parte autora necessitava
ser corroborado por prova testemunhal, coerente e uniforme, conforme
estabelecido em lei. Saliento, por oportuno, que a ausência da prova testemunhal
ocorreu em razão de a parte autora ter manifestado a sua vontade de produzir
apenas a prova documental da atividade rural (f. 232).
Documento eletrônico VDA53013490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:06
Código de Controle do Documento: c8accced-f15b-4041-9dfa-8f69041f1710

Contudo, o período de trabalhado rural de 1.°.1.1974 a 30.9.1974 ,já reconhecido
pelo INSS (f. 114 e 176) é incontroverso. Dessa forma, tendo em vista o
conjunto probatório, não restou demonstrado o labor da parte autora na condição
de rurícola no período de outubro de 1970 a dezembro de 1973.
Ressalte-se que o referido julgado não destoou da jurisprudência
desta Corte, que, na esteira do
sob o rito do
-C do
a
REsp 1.348.633/SP,
art. 543
CPC/1973,
Primeira Seção reafirmou a orientação de ser possível o reconhecimento do tempo de
serviço rural mediante a apresentação de início de prova material, desde que corroborado
por testemunhos idôneos, o que não ocorreu na espécie.
Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos
(existência de demonstração da atividade rural por meio de testemunhos idôneos), não
depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VOTO-
VISTA DO MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. ALINHAMENTO COM
A POSIÇÃO DO NOBRE COLEGA. APOSENTADORIA POR IDADE.
ATIVIDADE RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL
RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E CORROBORADO
POR
PROVA
TESTEMUNHAL.
VALORAÇÃO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA
AFASTADO.
SÚMULA 7/STJ
1. A controvérsia gira em torno do preenchimento dos requisitos para a
concessão de pensão por morte à autora.
2. A jurisprudência do STJ se mostra firme no sentido de que o reconhecimento
de tempo de serviço rurícola exige que a prova testemunhal corrobore um início
razoável de prova material, sendo certo que o rol de documentos hábeis à
comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no
parágrafo
art. 106,
único, da
é meramente exemplificativo, e não taxativo.
Lei 8.213/1991,
3. Segundo a orientação do STJ, as certidões de nascimento, casamento e óbito,
bem como certidão da Justiça Eleitoral, carteira de associação ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, ficha de inscrição em Sindicato Rural, contratos de
parceria agrícola, podem servir como início da prova material nos casos em que
a profissão de rurícola estiver expressamente mencionada desde que amparados
por convincente prova testemunhal. Precedentes: AgRg no AR Esp 577.360/MS,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, D Je
e AR 4.507/SP,
22/6/2016,
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, D Je 24/8/2015.
4. O acórdão recorrido concluiu desconsiderar as provas materiais, afastando a
decisão do juízo sentenciante que presidiu a instrução do feito, que bem valorou
as provas ao ter estabelecido contato direto com as partes, encontrando-se em
Documento eletrônico VDA53013490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:06
Código de Controle do Documento: c8accced-f15b-4041-9dfa-8f69041f1710

melhores condições de aferir a condição de trabalhador rural afirmada pelo autor
e testemunhas ouvidas.
5. O juízo acerca da validade e eficácia dos documentos apresentados como o
início de prova material do labor campesino não enseja reexame de prova,
vedado pela
mas sim valoração do conjunto probatório existente.
Súmula 7/STJ,
Precedentes: AgRg no R Esp 1.309.942/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, D Je
e AgRg no AR Esp 652.962/SP,
11/4/2014,
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, D Je
6. Recurso Especial
3/9/2015.
provido. (R Esp n. 1.650.326/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
D Je de
.
6/6/2017,
30/6/2017)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. REAVALIAÇÃO PROBATÓRIA
QUE
CONFIRMA
ESSA
CONCLUSÃO.
PROVA
MATERIAL
INCONSISTENTE E CONTRADITÓRIA. TESTEMUNHAS QUE NÃO
CONFEREM AMPLITUDE AO INÍCIO DA PROVA MATERIAL. VÁRIOS
LAPSOS DE ATIVIDADE URBANA NOS REGISTROS DO CNIS.
DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DESARMÔNICO. RECURSO DO
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STJ ao afirmar que o
exercício de atividade urbana, por si só, não descaracteriza a condição de
Segurado especial, vez que se admite a descontinuidade no exercício da atividade
rural.
2. No caso dos autos, contudo, as provas materiais apresentadas estão em
confronto com os registros do CNIS do autor, que apontam diversos vínculos de
atividade urbana, suficientes a descaracterizar a sua condição de Trabalhador
Rural.
3. Neste caso, verifica-se que o acervo testemunhal produzido apresenta-se
inadequado, por ser contraditório, para evidenciar a pretendida situação de
Trabalhador Rural da parte autora.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AR Esp
1372614/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
D Je
.
26/10/2020,
29/10/2020)

PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ATIVIDADE
RURAL.
EFICÁCIA AMPLIATIVA DA PROVA TESTEMUNHAL. TEMPO DE
SERVIÇO ANTERIOR À DATA DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO TIDO
POR DEMONSTRADO PELO TRIBUNAL A QUO. COMPROVAÇÃO DE
TODO O PERÍODO CONTROVERTIDO. NÃO RECONHECIMENTO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE DE ORIGEM.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. O labor campesino, para fins de percepção de aposentadoria rural, deve ser
demonstrado por início de prova material e ampliado por prova testemunhal,
Documento eletrônico VDA53013490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:06
Código de Controle do Documento: c8accced-f15b-4041-9dfa-8f69041f1710

ainda que de maneira descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento, pelo número de meses idêntico à carência.
2. No caso, a Corte de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou que, conquanto a prova testemunhal tenha sido
suficiente para fins de reconhecimento do exercício de labor rural em período
anterior à data do documento mais antigo, não teve o condão de ampliar a
eficácia do início de prova material para todo o período controvertido.
3. A alteração dessas conclusões, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel.
AREsp 859.244/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
D Je
25/04/2019,
.
29/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE
RURAL. REQUISITOS.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. A decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
aplicou ao recurso especial o óbice da
pois rever a duração e o
Súmula 7/STJ,
impacto dos vínculos trabalhistas urbanos na condição de segurada especial da
agravante exigiria sim o revolvimento de fatos e provas, na medida que o
Tribunal a quo não foi específico quanto ao ponto, não tendo sido opostos
embargos
de
declaração
para
esclarecimentos
pormenorizados
dos
acontecimentos no período da carência do benefício pleiteado.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AR Esp 1.077.269/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, D Je de
.
25/09/2017)
Quanto ao termo inicial dos juros de mora, não merece reparos a
decisão agravada, visto que, conforme disciplina a Súmula 204 do STJ, "os juros de mora
nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida".
Sobre o tema, cito:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AFRONTA AO
I e II, do CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022,
JUROS DE MORA. SÚMULA 204/STJ.
1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de
qualquer dos vícios descritos no
II, do
Com efeito, o órgão
art. 1.022,
CPC/2015.
julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses
suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Colegiado a quo se
Documento eletrônico VDA53013490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:06
Código de Controle do Documento: c8accced-f15b-4041-9dfa-8f69041f1710

manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da
lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com a sucinta,
porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.
2. Em se tratando de débitos relativos a benefícios previdenciários, os juros de
mora incidem a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.863.713/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
D Je de
12/9/2022,
).
16/9/2022.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
CPC/2015,
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53013490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:06
Código de Controle do Documento: c8accced-f15b-4041-9dfa-8f69041f1710

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no AgInt no
Número Registro: 2018/0266697-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.583.302 /
SP
Números Origem: 00022673020024036183 200261830022671 22673020024036183
PAUTA: 19/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: APARECIDO PAGANARDI
ADVOGADO
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
ADVOGADA
: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Benefícios em Espécie - Aposentadoria por Tempo de
Serviço (Art. 52/4)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: APARECIDO PAGANARDI
ADVOGADO
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
ADVOGADA
: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina (Presidente) e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro
Benedito Gonçalves.
C5425605514<105<320551@
2018/0266697-7 - AREsp 2583302 Petição : 2024/0105279-3 (AgInt)
Documento eletrônico VDA56897780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 19/05/2026 19:06:21
Código de Controle do Documento: 1A310C90-AF4E-4EC7-B913-61A48641AB22